Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704037-62.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: EGIDIO PERUZZO DESPACHO CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA, em petição de ID 19960910, noticia a publicação da ata de julgamento do acórdão do RE 1.307.334 (Tema 1.127) e pugna pelo processamento dos recursos especial e extraordinário sobrestados pelo regime disciplinador da repercussão geral. Nada a prover. Isso porque, embora haja informação de que o mérito do referido paradigma tenha sido apreciado em 10/3/2022, não houve ainda a publicação do acórdão respectivo, sem o que não se pode falar em prosseguimento dos autos sob a perspectiva da sistemática dos precedentes. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proveniente do julgamento do RE 1.307.334 (Tema 1.127). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A0XX